Tribunal: TJDFT
Processo: 0704607-96.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0704607-96.2021.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIEL MARCIO DE OLIVEIRA JUNIOR RECORRIDO: R N DAPPER AUTO PECAS LTDA - ME DECISÃO Retire-se o processo da pauta de julgamento de 09.02.2022. Homologo a desistência do recurso interposto por GABRIEL MARCIO DE OLIVEIRA. Publique-se. Preclusa a matéria, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito